Tribunal: TJES
Processo: 0004059-64.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004059-64.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN JHONATHAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO A UM APELANTE. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos relacionados à traficância, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas, impedindo, por consequência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas.

2. Comprovado o emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas, não há como decotar a causa de aumento da reprimenda prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei de Tóxicos.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004059-64.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN JHONATHAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KELVIN JHONATHAN PEREIRA
, contra a sentença de fls. 181/186, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Registra-se, inicialmente, que a materialidade e a autoria do delito são incontroversas, tanto que não foram sequer questionadas.

Pretende a defesa, em suas razões recursais, a aplicação do tráfico privilegiado e o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 20 de abril de 2021, Policiais Militares da Força Tática, em operação conjunta com o sétimo batalhão, realizavam patrulhas, visando combater o tráfico de drogas na “região de mangue”, do bairro Flexal II, naquele município de Cariacica/ES (localidade conhecida como Maré), uma vez que, munidos de informações, que, o local, vinha sendo utilizado pelos traficantes, para a preparação de entorpecentes, empreenderam as diligências no referido lugar, logrando encontrar uma enorme quantidade de entorpecentes e materiais destinados ao preparo e desdobramento de drogas, sendo, regularmente efetivada, a arrecadação e a apreensão, de todo esse referido material ilícito.

Narra os autos que, quando os agentes de segurança deixavam o local, foram surpreendidos pelo recorrente e por um comparsa não identificado, estando os dois criminosos, munidos de armas de fogo, disparando contra a equipe policial, que revidou à injusta agressão, vindo a alvejar o apelante no pé, enquanto o seu comparsa conseguiu empreender fuga pela área de mangue, de modo que, ambos, ainda triunfaram no descarte dos artefatos bélicos na região da maré, impossibilitando a localização devido a condições insalubres do local.

Na oportunidade, os policiais lograram apreender, em uma mochila, que estava na posse do apelante (verbo trazer consigo), 150 (cento e cinquenta) buchas de maconha, 180 (cento e oitenta) pinos de cocaína e 300 (trezentas pedras de crack), tudo devidamente embalado e preparado para a venda, além de 08 (oito) munições de calibre .45 e 01 (uma) munição de calibre .40, bem como encontraram na área de manguezal, 01 (um) saco de ácido bórico, pesando aproximadamente 14,500Kg (quatorze quilos e quinhentos gramas), 07 (sete) facas, 01 (uma) tesoura, 01 (um) liquidificador industrial, 04 (quatro) fracos de éter, 01 (um) frasco de acetona, 03 (três) fracos de lidocaína, 01 (um) frasco de cloridrato de dobutamina, 02 (duas) balanças de precisão e uma vasta quantidade de materiais para embalo de entorpecentes.

Ainda no local, lograram encontrar, atrás de uma árvore, 01 (um) barril de plástico, contendo 500 (quinhentos) buchas de maconha, 1.952 (um mil novecentos e cinquenta e dois) pinos de cocaína, 860 (oitocentos e sessenta) pedras de crack e mais 50 (cinquenta) gramas da mesma substância.

Quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, considero inviável, pois, a exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes arrecadados, somada à apreensão de munições e apetrechos para o tráfico, conforme se extrai-se da peça acusatória, nos permite a ilação de que, o réu, se dedica de forma efetiva à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (AGRG no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).
(...)” (
STJ
; RCD-HC 793.245; Proc. 2022/0404139-3; SP;
Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; julgado em 11/9/2023
) – destaquei.

Em relação ao pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, certo é que a prova oral colhida (mídia em anexo), notadamente os testemunhos dos policiais militares ANDERSON SOARES FERREIRA, ESIEL GOMES DE OLIVEIRA, FLÁVIO AUGUSTO CANAL e PHOSTER LAURET DO AMARAL, que procederam à prisão e a apreensão do material ilícito, atestam a procedência do porte do artefato.

Conforme demonstrado, os policiais foram firmes em ressaltar, o comportamento adotado pelo apelante e seu comparsa (não identificado), os quais agiram empregando violência direcionada a equipe policial (disparos efetuados contra a guarnição), para garantir a segurança da atividade mercantil ilícita por eles desempenhadas.

E mais, a não apreensão efetiva de arma de fogo, mas tão somente de munições, por si só, não inviabiliza a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, notadamente, porquanto as circunstâncias provadas nos autos, dão certeza quanto a utilização de armas de fogo, o que, ainda, mais se aclara, diante da apreensão de algumas munições aptas à deflagração.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
4. Por estarem as munições apreendidas intrinsecamente atreladas à prática do crime de tráfico de drogas, deve incidir ao caso, em aplicação do princípio da especialidade, a majorante disposta no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
(...)” (
TJES
; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011;
Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021
) – destaquei.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.